Tribunal: TJES
Processo: 5003544-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003544-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003544-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação civil pública nº 5006306-58.2021.8.08.0035 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a averbação prevista no artigo 172 da Lei de Registros Públicos (artigo 6º, inciso VI, do CDC) na matrícula do loteamento Vale Encantado, fazendo constar o ajuizamento desta ação civil pública contra o empreendimento, e o bloqueio das matrículas de lotes até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da gleba parcelável, com vistas à garantia de reserva de percentual de doação previsto no artigo 175 do PDM-VV.

Em suas razões (Id 2595372), a
parte
agravante
sustenta
, em síntese,

que
as obras realizadas nas quadras nº 102 a 120 do Loteamento Vale Encantado (denominadas comercialmente de “Laguna Park”) não são um novo loteamento, mas tão somente meras obras de melhorias em um loteamento já aprovado, registrado e implantado desde a década de 1970, motivo pelo qual não houve violação a nenhuma regra da legislação de parcelamento do solo.

Afirma que
no ano de 1970, o primeiro agravante (Luiz Carlos Laranja Gonçalves) aprovou perante o Município de Vila Velha/ES o Loteamento Vale Encantado (vide Decreto Municipal n° 62/1970, com registro perante o Cartório de Registro de Imóveis matrícula de n.º 4.920), sendo que o referido Loteamento foi efetivamente implantado apenas na área que compreende a quadra n° 01 até a quadra n° 120 (atualmente conhecido como Bairro Vale Encantado), muito embora tenha sido originariamente planejado para conter até a quadra n° 280.

Relata que, na década de 1990, o Estado do Espírito Santo promoveu a implantação da Rodovia Darly Santos (que somente foi possível em razão da doação de milhares de metros quadrados pelo primeiro agravante), o que provocou alterações no traçado urbano, motivo pelo qual a municipalidade promoveu algumas adequações no Loteamento Vale Encantado, por meio do Decreto Municipal n° 164/1998.

Afirma que em virtude da instalação de tal Rodovia, e sobretudo em razão da não implantação integral do loteamento, o Município de Vila Velha decretou a sua caducidade parcial (das quadras n° 121 a n° 280) por meio do Decreto Municipal nº 294/2012.

Aduz que diante necessidade de realização de obras como a pavimentação de ruas na parte do loteamento objeto dos autos, o primeiro agravante buscou a segunda agravante para licenciar, aprovar e executar essas obras. Assim, no ano de 2017 a segunda agravante solicitou ao Município de Vila Velha/ES a aprovação e licenciamento dessas obras, o que se deu através do processo administrativo n.º 39.614/2017.

Ressalta que a segunda agravante, na qualidade de executora dessas obras de melhorias das quadras nº 103 a nº 120, por razões meramente comerciais, convencionou denominar esse projeto de “Laguna Park”, tendo atendido a todas as exigências do Munícipio de Vila Velha exaradas no processo administrativo n.º 39.614/2017.

Defende que as quadras n° 103 a n° 120 (denominadas comercialmente de “Laguna Park”, objeto do presente feito) sempre permaneceram – assim como permanecem – sendo lotes e quadras do Loteamento Vale Encantado, não tendo sido proposto nada de novo, respeitando-se, inclusive, todos os padrões e traçados viários existentes.

Salienta que todos os lotes das quadras n° 103 a n° 120 do Loteamento Vale Encantado – matriculados perante o CRGI de forma individualizada – sempre foram objeto de cobrança de IPTU enquanto unidades autônomas, e não na forma de gleba de terras, tal como ocorre para a parte do loteamento que foi objeto de decretação da caducidade pela autoridade municipal.

Sustenta, ainda, que, na área objeto da lide (quadras de n° 103 a n° 120 do Loteamento Vale Encantado, denominadas comercialmente de “Laguna Park”), existem lotes vendidos, registrados e ocupados desde a década de 1970, conforme comprovam os documentos constantes do Id. 10687152 à Id. 10687540 dos autos de origem.

Pelo exposto, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão recorrida.

Decisão proferida no Id
2516598 concedendo o efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
na qual o
parquet
requer
a retratação da decisão de que deferiu o efeito suspensivo, sustentando que: a) o objetivo da demanda originária era promover a adequação do loteamento Laguna Park às regras contidas na Lei nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento de Solo Urbano)
e do Plano Diretor Municipal; b) o referido empreendimento se origina de um anterior, o Loteamento Vale Encantado, cuja implementação se iniciou em 1970, contudo, apenas parte da área envolvida recebeu ocupação urbana efetiva, e outra parte, por não ter sido utilizada, foi objeto de Decreto Municipal que lhe declarou a caducidade em 2012, e remanesceu uma terceira parte, que nem foi utilizada, nem foi abrangida pelo referido decreto;
c) em 2017, o agravado Luiz Carlos Laranja Gonçalves iniciou os trâmites administrativos para execução do loteamento da aludida área remanescente, empreendimento que se denominou de Laguna Park, contudo, com a anuência do Município de Vila Velha e sob o argumento de que se trata de mera continuidade do loteamento Vale Encantado pretende
concretizar sua iniciativa sem respeitar a legislação atualmente em vigor sobre o parcelamento e uso do solo urbano.
(Id 2539504).

Contra
rrazões ao agravo interno reiterando os argumentos na inicial (Id 2682042).

Despacho proferido (Id 3001377) determinando a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id 3290242
repisando as teses apresentadas no agravo interno, defendendo que após a aprovação do Decreto Municipal nº 62/1970, sobrevieram importantes normas disciplinando a ocupação do solo urbano, como a CF/88 e o Estatuto da Cidade, além do Plano Diretor Municipal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08/11/2022. - Acompanho o eminente relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5003544-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. (SUBSTITUTO) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para revogar a decisão impugnada e julgo prejudicado o agravo interno, tudo nos termos do voto proferido eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação civil pública nº 5006306-58.2021.8.08.0035 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a averbação prevista no artigo 172 da Lei de Registros Públicos (artigo 6º, inciso VI, do CDC) na matrícula do loteamento Vale Encantado, fazendo constar o ajuizamento desta ação civil pública contra o empreendimento, e o bloqueio das matrículas de lotes até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da gleba parcelável, com vistas à garantia de reserva de percentual de doação previsto no artigo 175 do PDM-VV.

Pois bem, analisando
as alegações dispendidas em sede de
agravo interno
e de contrarrazões
,
concluo
que

não há embasamento para infirmar
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento d
a atribuição do efeito
suspensivo
recursal pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Conforme consignado, a
r. decisão agravada fundamentou a ordem de bloqueio de 35% (trinta e cinco por cento) dos lotes da gleba parcelável objeto dos autos na previsão do art. 175 do Plano Diretor Municipal (Lei nº 4575/2007) vigente à época do requerimento administrativo (Proc. Adm. nº 39617/17), que estabelece a necessidade de transferência ao Município do referido percentual da gleba na hipótese de parcelamento sob a forma de loteamento.

Todavia, ao compulsar a cópia do
Processo Administrativo nº 39617/17, verifico que o agravante requereu a autorização (licença) para a realização de obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação) em área constante do Loteamento Vale Encantado, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 62/1970 (Id 7558718 a 758723 dos autos principais), o que denota a inexistência de implementação de novo loteamento, que pudesse ensejar a aplicação de novas regras previstas no Plano Diretor Municipal vigente naquele ano (Lei Municipal nº 4575/2007).

Ademais, corroborando a ausência de concretização de novo loteamento, é possível verificar pelos registros de matrícula dos lotes constantes da área objeto da lide perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de forma individualizada (Id 10687152, 10687256, 10687259, 10687263, 10687268, e 1068740 dos autos de origem) alguns com averbação de promessa de compra e venda para terceiros, inclusive com cobrança de IPTU como unidades autônomas.

Assim, a
a
leg
ação
do
parquet
no sentido de que não houve,
no prazo legal,
a implantação do loteamento na área remanescente àquela sobre a qual foi declarada a caducidade por meio do Decreto Municipal nº 62/1970, demanda dilação probatória mediante instrução do processo.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

de agravo de instrumento
para revogar a decisão agravada
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal diante do julgamento de mérito realizado.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003544-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA –
LOTEAMENTO APROVADO – REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA – ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LOTEAMENTO - APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A MEDIDA LIMINAR.

1.
A
o compulsar a cópia do Processo Administrativo nº 39617/17, verifico que o agravante requereu a autorização (licença) para a realização de obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação) em área constante do Loteamento Vale Encantado, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 62/1970 (Id 7558718 a 758723 dos autos principais), o que denota a inexistência de implementação de novo loteamento, que pudesse ensejar a aplicação de novas regras previstas no Plano Diretor Municipal vigente naquele ano (Lei Municipal nº 4575/2007).

2. Corroborando a ausência de concretização de novo loteamento, é possível verificar pelos registros de matrícula dos lotes constantes da área objeto da lide perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de forma individualizada e alguns com averbação de promessa de compra e venda para terceiros, inclusive com cobrança de IPTU como unidades autônomas.

3. Assim, a alegação do
parquet
no sentido de que não houve, no prazo legal, a implantação do loteamento na área remanescente àquela sobre a qual foi declarada a caducidade por meio do Decreto Municipal nº 62/1970, demanda dilação probatória mediante instrução do processo.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.